Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704461-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGANTE: CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados (autor e réu), para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ambos (ID 23448527 e 23318676). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator